Tribunal: STJ
Processo: 1023305-05.2023.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251307 - SP(2025/0502473-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARINEZ PINHEIRO
ADVOGADO
: EDMAR LEAL - SP097832
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
BRUNA HELENA BOTELHO VERDELONE - SP253571
PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA
– GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
E INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento à apelação do
banco e julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A controvérsia decorre de ação sobre o “golpe da falsa central de atendimento”,
em que terceiros se passaram por funcionários do banco, obtiveram acesso à conta
e realizaram operações financeiras.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da
instituição financeira pelos prejuízos.
4. A Corte de origem reformou a sentença e afirmou culpa exclusiva da
consumidora e de terceiros com fundamento no
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 4, I, 6, I e
VIII, 14, caput, e 39, IV, do CDC e ao
§ 1o, da
(ii) saber
art. 4,
Lei n. 10.741/2003;
se, à luz dos arts. 186 e 927 do CC, a instituição financeira deve responder pelos
danos; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o conhecimento
do recurso especial pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56111306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f105c12-b7de-4661-a071-01e8e5c8ff2b

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre inexistência de falha do serviço e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática entre os acórdãos confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório quanto à inexistência de falha na prestação do serviço e
à culpa exclusiva da consumidora e de terceiros. 2. O dissídio jurisprudencial não
se configura sem cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos
confrontados”.
CDC, arts. 4, 6, 14 e 39;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.741/2003, art. 4,
§ 1o; CC, arts. 186 e 927; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.786.967/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.218.287/SP,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
13/10/2025;
REsp n. 2.161.428/SP,
para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f105c12-b7de-4661-a071-01e8e5c8ff2b

RECURSO ESPECIAL No 2251307 - SP(2025/0502473-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARINEZ PINHEIRO
ADVOGADO
: EDMAR LEAL - SP097832
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
BRUNA HELENA BOTELHO VERDELONE - SP253571
PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA
– GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
E INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento à apelação do
banco e julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A controvérsia decorre de ação sobre o “golpe da falsa central de atendimento”,
em que terceiros se passaram por funcionários do banco, obtiveram acesso à conta
e realizaram operações financeiras.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da
instituição financeira pelos prejuízos.
4. A Corte de origem reformou a sentença e afirmou culpa exclusiva da
consumidora e de terceiros com fundamento no
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 4, I, 6, I e
VIII, 14, caput, e 39, IV, do CDC e ao
§ 1o, da
(ii) saber
art. 4,
Lei n. 10.741/2003;
se, à luz dos arts. 186 e 927 do CC, a instituição financeira deve responder pelos
danos; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o conhecimento
do recurso especial pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre inexistência de falha do serviço e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e similitude fática entre os acórdãos confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório quanto à inexistência de falha na prestação do serviço e
à culpa exclusiva da consumidora e de terceiros. 2. O dissídio jurisprudencial não
se configura sem cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos
confrontados”.
CDC, arts. 4, 6, 14 e 39;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.741/2003, art. 4,
§ 1o; CC, arts. 186 e 927; CPC,
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.786.967/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.218.287/SP,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
13/10/2025;
REsp n. 2.161.428/SP,
para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARINEZ PINHEIRO contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar apelação cível nos
autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais, deu provimento ao recurso da instituição
financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
O julgado foi assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários Golpe da falsa central de
atendimento Ação condenatória Sentença de procedência Apelação do banco.
Defeito do serviço do banco não comprovado Consumidora baixou aplicativo
indicado por falso preposto do banco sem cautela devida, possibilitando realização
de operações impugnadas Culpa exclusiva da consumidora e de terceiros Indevida
responsabilização da financeira (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC). Recurso do banco
provido.
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

Foram opostos embargos de declaração, parcialmente acolhidos sem
efeitos infringentes para esclarecer questão relativa à inversão do ônus da prova,
bem como para consignar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
Posteriormente, novos embargos declaratórios foram rejeitados, assentando-se
inexistir contradição interna no acórdão embargado.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal. Além da divergência jurisprudencial, a recorrente aponta
violação dos arts. 4o, I, 6o, I e VIII, 14, caput, e 39, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, do
o, § 1o, do Estatuto do Idoso e dos arts. 186 e 927 do Código
art. 4
Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de considerar sua
condição de consumidora idosa e hipervulnerável, bem como afastou
indevidamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos
decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros.
Requer o provimento do recurso especial para restabelecer a sentença de
procedência.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia tem origem em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por consumidora que afirma ter sido vítima do chamado “golpe da falsa
central de atendimento”, por meio do qual terceiros, passando-se por funcionários
da instituição financeira, obtiveram acesso à sua conta bancária e realizaram
operações financeiras em seu nome.
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a
responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela autora.
O Tribunal de origem, contudo, ao julgar a apelação do banco, reformou
a sentença para julgar improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o dano
decorreu da atuação de terceiros e da própria consumidora, que instalou aplicativo
indicado por supostos prepostos do banco, circunstância que caracterizaria culpa
exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do
§ 3o, II, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 4o, I, 6o,
I e VIII, 14, caput, e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, do
o, § 1o,
art. 4
do Estatuto do Idoso e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
A irresignação, entretanto, não prospera.
Quanto à alegada violação dos arts. 4o, I, 6o, I e VIII, 14, caput, e 39, IV,
do Código de Defesa do Consumidor, bem como do
o, § 1o, do Estatuto do
art. 4
Idoso, observa-se que o Tribunal de origem, à luz das provas produzidas nos autos,
concluiu que a fraude somente se consumou porque a própria consumidora
instalou aplicativo indicado por terceiros e, assim, permitiu o acesso à sua conta
bancária.
A Corte local assentou, expressamente, que não ficou demonstrada falha
na prestação do serviço bancário, concluindo que o prejuízo decorreu da atuação
de terceiros estelionatários associada à conduta da própria autora, circunstância
que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da
instituição financeira.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
GOLPE
DA
FALSA
CENTRAL
DE
ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA.
VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em
demanda indenizatória ajuizada por consumidor que alegou ter sido vítima de fraude
bancária, consistente no chamado "golpe da falsa central de atendimento". A
instituição financeira foi condenada em primeira instância, mas a sentença foi
reformada pelo Tribunal de Justiça local, ao reconhecer a inexistência de falha na
prestação do serviço e a culpa exclusiva de terceiro. A parte recorrente alegou
negativa de prestação jurisdicional, violação aos arts. 14, §1o, do CDC e 44 da Lei
Geral de Proteção de Dados, além da indevida inaplicação da Súmula 479/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem nos termos do
do CPC.
art. 1.022
3. Outra questão em discussão é avaliar se o reexame da controvérsia
demandaria revisão de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Para o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, é necessário
que a parte demonstre, de forma fundamentada, a presença cumulativa dos
requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ, o que não ocorreu no presente
caso, atraindo a incidência da jurisprudência firmada no AgInt no
AREsp 1.920.020/SP.
5. O acórdão recorrido encontra-se adequadamente fundamentado, tendo
enfrentado as alegações da parte autora com base na análise do conjunto probatório,
o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento
reiterado desta Corte (AgInt no
.
AREsp 2.728.131/MG)
6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando-lhe
indicar fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento (AgInt no
.
AREsp 2.762.821/SP)
7. A pretensão recursal de atribuir responsabilidade ao banco exige a
revisão do contexto fático-probatório firmado pela instância ordinária,
especialmente quanto à existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
(AgInt
Súmula 7/STJ
no
AgInt no
.
AREsp 2.390.493/SC;
REsp 2.108.642/PE)
8. O reconhecimento da incidência da
pressupõe a
Súmula 479/STJ
caracterização do evento danoso como fortuito interno, o que foi afastado pelo
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

Tribunal de origem com base nas provas dos autos, tendo reconhecido a ausência de
falha do serviço bancário e a exclusividade da atuação de terceiro fraudador.
9. A revaloração jurídica de fatos incontroversos pode afastar a incidência da
mas, no caso concreto, o acolhimento da tese recursal demandaria
Súmula 7/STJ,
revisão do conjunto fático-probatório, não sendo possível alterar as conclusões
firmadas pela instância a quo sem ultrapassar o óbice da referida súmula.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.786.967/GO,
julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
15/9/2025,
18/9/2025,

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO". CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades
desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte
consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo
da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 2.046.026/RJ,
julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
27/6/2023)
2. No caso, a Corte de origem afastou a responsabilidade da instituição
financeira, sob o fundamento de que, "se houve vulneração ao sistema de
segurança, tal situação decorreu exclusivamente de atuação voluntária da parte
autora em manter contato telefônico com número desconhecido e não
atribuível à instituição financeira, sendo induzida por terceiros a proceder com
operações em seu aplicativo bancário, e permitindo, com isso, amplo acesso a
informações sensíveis e de segurança, como senha pessoal e intransferível,
dando azo tanto à contratação reclamada bem como ao posterior pagamento de
boletos a partir da utilização de seu cartão de crédito".
3. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando o caso
concreto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.218.287/SP,
em
DJEN de
grifo nosso.)
13/10/2025,
20/10/2025,
A recorrente sustenta que, por se tratar de pessoa idosa, deveria ter sido
reconhecida sua condição de hipervulnerabilidade, circunstância que afastaria a
conclusão acerca da culpa exclusiva da vítima.
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

Todavia, o reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor
idoso, embora juridicamente relevante e expressamente protegido pelo
o, § 1o,
art. 4
do Estatuto do Idoso, não conduz, por si só, à automática responsabilização da
instituição financeira.
Assim, ainda que se reconheça a condição de consumidora idosa da
recorrente, a alteração da conclusão firmada pela Corte local quanto à inexistência
de falha na prestação do serviço bancário demandaria, conforme já destacado, o
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo igualmente o óbice da Súmula n. 7
do STJ. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
FRAUDULENTO.
PRETENSÃO
RECURSAL
DE
RECONHECIMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
NÃO
CABIMENTO.
CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO
FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS
INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO
NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de
indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado
fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude
bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser
demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de
dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado
fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento
contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa
a honra ou imagem.
4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática,
atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação
da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em
fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada
Súmula 7 do STJ.
6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar
de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida
indenização por danos morais.
7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou
as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou
sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
REsp n. 2.161.428/SP,
acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
grifo nosso.)
4/4/2025,
Quanto à alegada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, verifica-
se que a tese recursal também se apoia na premissa de que a instituição financeira
teria concorrido para a ocorrência da fraude. Contudo, como visto, o acórdão
recorrido concluiu que o evento danoso decorreu exclusivamente da atuação de
terceiros e da própria consumidora, circunstância que afasta o dever de indenizar.
A modificação desse entendimento igualmente demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório da causa, providência vedada nesta
instância especial.
No que diz respeito à divergência jurisprudencial suscitada com
fundamento na alínea do permissivo constitucional, verifica-se que a recorrente
c
não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
limitando-se a mencionar precedentes que tratam genericamente da
responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude.
Ausente a demonstração da similitude fática entre os casos comparados e
da divergência na interpretação da legislação federal, não se configura o dissídio
jurisprudencial apto a viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:12
Código de Controle do Documento: c34e9221-5591-4e33-90af-cfd74b2ddd7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.251.307 / SP
Número Registro: 2025/0502473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10233050520238260482
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARINEZ PINHEIRO
ADVOGADO
: EDMAR LEAL - SP097832
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JACK IZUMI OKADA - SP090393
PRISCILA PICARELLI RUSSO - SP148717
BRUNA HELENA BOTELHO VERDELONE - SP253571
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:04
Código de Controle do Documento: 0c7a24f9-bd2e-47f1-b2af-7e3fcc7aca78

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:04
Código de Controle do Documento: 0c7a24f9-bd2e-47f1-b2af-7e3fcc7aca78